Tribunal: TJES
Processo: 5008127-78.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008127-78.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO CATARINO BERCEMIRO
RECORRIDO: EVERTON CARDOZO PEDRONI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008127-78.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
SERGIO CATARINO BERCEMIRO, NOME SOCIAL VALERIA CATARINO BERCEMIRO

RECORRIDO:
EVERTON CARDOZO PEDRONI, PABLO BRAZ PEDRONI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELÓGIO DE ENERGIA DIVIDIDO ENTRE INQUILINOS. PARTE AUTORA QUEM DEU CAUSA A NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME AO NÃO ADIMPLIR COM AS CONTAS DE ENERGIA. DESAVENÇA COM O OUTRO INQUILINO QUE É SEU IRMÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUTORA QUE NÃO REALIZAVA PAGAMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS POR ENCHENTE. LEI 8245/91. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR PELOS DANOS ESTRUTURAIS. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA POR SEUS IMÓVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por VALERIA CATARINO BERCEMIRO em face de EVERTON CARDOZO PEDRONI, PABLO BRAZ PEDRONI.

Em síntese, narra a autora que em outubro de 2018 firmou contrato de locação de imóvel junto aos requeridos. O terreno possui duas casas, na época, era locatária do imóvel da frente, porém ambas as casas possuíam o mesmo relógio medidor. Ainda, seguindo o acordado, passou a titularidade da energia e da água para o seu nome.

No entanto, após um período, foi obrigada a se mudar para a casa de trás, tendo em vista o imóvel da frente ter sido locado para outra pessoa, momento em que o locador informou que cada locatário era responsável pelo pagamento de 50% da energia, porém o novo inquilino não concordava com essa divisão. Dessa forma, em vista do impasse, a requerente acabou tendo seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito e o locador se manteve inerte.

De modo a piorar a situação, a autora afirma que após uma chuva forte, seu imóvel ficou alagado, resultando na perda de diversos objetos e um enorme prejuízo material. Assim, a autora requer a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais e morais sofridos.

Em sede de contestação, os recorridos sustentam que em 2020 a casa dos fundos estava livre, tendo o último inquilino solicitado o desligamento do medidor quando deixou o imóvel. Afirmam, ainda, que o imóvel da frente foi locado para o irmão da requerente, que sofreu um acidente e precisava de cuidados. Assim, tanto a autora, quanto seu irmão e sua mãe, que foi fiadora do contrato do irmão, estavam cientes de que só existia um relógio de energia e que o valor da conta seria dividido entre os dois inquilinos.

Todavia, em outubro de 2021, em razão de desavenças entre a autora e seu irmão, ambos pararam de pagar as contas de energia e por isso o nome da requerente foi inscrito nos serviços de proteção ao crédito. Ademais, o requerido informa que o imóvel também possuía apenas um medidor de água e que a autora deixou de pagar as contas que venceram em: 09/21; 11/21;01/22; 02/22; 03/22; 04/22; 05/22; 06/22; 07/22; 08/22, que totalizaram R$693,30(seiscentos e noventa e três reais e trinta centavos) e que foram pagas pelo segundo requerido, pois a conta de água ainda estava em seu nome.

Além disso, sustenta que inexiste qualquer prova nos autos em relação aos supostos danos materiais sofridos em decorrência da enchente. Acrescenta, também, que não há responsabilidade do locador pelos danos causados por forças da natureza. Assim, requer a total improcedência dos pedidos de danos morais e materiais.

Por fim, faz um pedido contraposto para a condenação da autora ao pagamento de 50%(cinquenta por cento), sobre o valor das contas de ENERGIA, AGUA E IPTU, no valor de R$1.993,55(um mil novecentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido CONTRAPOSTO formulado, CONDENANDO, SÉRGIO CATARINO BERCEMIRO, a pagar a EVERTON CARDOZO PEDRONI e PABLO BRAZ PEDRONI, o valor R$ 1.993,55 (hum mil novecentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), a contar do ajuizamento da demanda, levando-se em consideração que, tanto a citação quanto a propositura do pedido contraposto devem ser considerados como ocorridos no momento da audiência.

Irresignada com a sentença, a autora interpôs Recurso Inominado afirmando que não é correta a condenação ao pagamento de metade da dívida, uma vez que no imóvel da frente residem sete pessoas, enquanto no dela reside somente ela e funciona o seu salão de beleza. Ademais, afirma que as contas de água estão em nome de terceiro estranho à lide e que essas nunca foram repassadas para ela. Por fim, requer que a sentença seja reformada e que todos os pedidos realizados na inicial sejam julgados procedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, a sentença deve ser mantida.

De início, em relação à conta de energia, observo que o contrato de locação (Id. 6119596), tópico 9.i, determina que é responsabilidade do locatário a transferência da titularidade para o seu nome e, ao deixar o imóvel, solicitar o desligamento e a liquidação dos débitos pendentes. No caso em questão, conforme narrado por ambas as partes, a autora se mudou da casa para frente para a dos fundos, portanto, era de sua responsabilidade realizar o desligamento da primeira casa e solicitar a instalação da segunda casa. Assim, a recorrente deveria ter procedido conforme disposto no contrato de locação ao deixar a casa da frente e ter solicitado o desligamento da energia de seu nome.

Isso posto, é evidente que a culpa pela inscrição da autora nos serviços de proteção ao crédito é da própria, dado que optou por manter a conta de energia em seu nome e deixou de adimpli-la.

Ademais, o recorrido informou que em agosto de 2020 o irmão da autora passou a residir no imóvel da frente, a pedido dela, e que neste contrato ficou acordado que as contas de energia e água seriam divididas meio a meio entre os inquilinos. Contudo, pouco tempo depois, em dezembro de 2020, a autora teve seu nome incluído no Serasa, em razão do inadimplemento da conta de energia.

Apesar de as mensagens trocadas entre as partes, conforme documentos de Id. 6119609, confirmarem que desde a primeira inscrição no Serasa ela tentava junto aos requeridos a instalação de um padrão para a casa dos fundos, tal fato não caracteriza a responsabilidade dos requeridos em indenizá-la por danos morais.
Isso se explica, além do disposto no contrato da própria requerente, pela previsão da divisão das contas no contrato de inquilinato de seu irmão e a responsabilidade deles pelo adimplemento dessas.

Outrossim, sobre a responsabilidade pelos danos materiais sofridos pela recorrente em razão da enchente deve ser observado o que dispõe a Lei 8.245/91. De acordo com a citada legislação, o locador é responsável por todos os danos que não sejam causados pelo locatário, que, logicamente, será responsabilizado somente pelos danos que resultarem de seus atos. Dessa forma, as fortes chuvas que causaram o alagamento do imóvel, são consideradas como caso fortuito ou força maior, não sendo da responsabilidade do locador a reparação pelos danos aos pertences da locatária.

No que tange a possibilidade de dano moral, são requisitos para a ocorrência do dever de reparar: a configuração do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo causal entre o ato ilícito e o dano causado. Ainda, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, é indispensável que se demonstre a culpa para constatação do ilícito. Desse modo, entendo que esses estão ausentes no presente caso, portanto, na forma que preceitua o Código Civil, não há que se falar em condenação por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)